Tribunal: TJSP
Processo: 2185642-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação para determinar a manutenção da integralidade do crédito do impugnante, no valor de R$ 259.473,49, na classe dos quirografários. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fatos controvertidos dependem de comprovação meramente documental. Possibilidade de julgamento antecipado do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação para determinar a manutenção da integralidade do crédito do impugnante, no valor de R$ 259.473,49, na classe dos quirografários. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fatos controvertidos dependem de comprovação meramente documental. Possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Classificação do crédito. Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios sobre duplicatas mercantis. Desnecessária a identificação dos títulos que instrumentalizam os creditórios cedidos em garantia. Objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que a fiduciante irá adquirir, e não os documentos que apenas os instrumentalizam. Registro do contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios é suficiente para a regular constituição da garantia. Reconhecimento da natureza extraconcursal do montante objeto da cessão fiduciária em garantia. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2185642-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em
que é agravante BANCO SAFRA S/A, é agravado ELETROMATIC
CONTROLE E PROTECAO EIRELI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos os 2o e 5o
juízes, que declaram. Declaram votos vencedores o 3o e 4o juízes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), FORTES BARBOSA,
CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185642-51.2019.8.26.0000
COMARCA: GARÇA 2a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. JAMIL ROS SABBAG
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADA:
ELETROMATIC
CONTROLE
E
PROTEÇÃO
EIRELI
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADA: AOM ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA E EMPRESARIAL LTDA
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Voto no 9594
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. Decisão de primeiro grau rejeitou a
impugnação para determinar a manutenção da
integralidade do crédito do impugnante, no valor
de R$ 259.473,49, na classe dos quirografários.
Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Fatos controvertidos dependem de
comprovação
meramente
documental.
Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.
Classificação
do
crédito.
Cédula de Crédito
Bancário garantida por cessão fiduciária de direitos
creditórios
sobre
duplicatas
mercantis.
Desnecessária a identificação dos títulos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumentalizam os creditórios cedidos em garantia.
Objeto
da
cessão
fiduciária
são
os
direitos
creditórios que a fiduciante irá adquirir, e não os
documentos
que
apenas
os
instrumentalizam.
Registro do contrato de cessão fiduciária de direitos
creditórios é suficiente para a regular constituição
da
garantia.
Reconhecimento
da
natureza
extraconcursal do montante objeto da cessão
fiduciária em garantia. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 105/108, que, nos autos da IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO proposta por BANCO SAFRA S/A no bojo da RECUPERAÇÃO JUDICIAL
de ELETROMATIC CONTROLE E PROTEÇÃO EIRELI, REJEITOU a impugnação,
determinando a inclusão de todo o crédito do impugnante (R$ 259.473,49), na
classe dos quirografários. No mais, deixou de condená-lo em custas e
honorários advocatícios.
Irresignado com a r. decisão, recorre o Banco
credor pleiteando a sua reforma.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese,
que a r. decisão deve ser anulada, pois constatados vícios durante a
tramitação do incidente de impugnação de crédito.
Aduz que a recuperanda deixou transcorrer o
prazo para apresentação de resposta à impugnação de crédito instaurada
pelo credor, porém, mesmo depois de certificado o decurso do prazo, houve
a concessão de nova oportunidade de resposta.
Além da indevida reabertura de prazo para
contestação, alega que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado de
piso julgou o incidente sem prévia concessão de oportunidade para a juntada
de documentação pertinente.
No
mérito,
assevera
que
houve
regular
identificação da garantia fiduciária na própria Cédula de Crédito Bancário,
motivo pelo qual defende a extraconcursalidade de parte seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
esses
e
pelos
demais
fundamentos
presentes em suas razões recursais, pugna pela concessão de tutela
antecipada recursal e, ao final, pelo total provimento de seu agravo para que
seja: (i) anulada a decisão; ou (ii) reconhecida a extraconcursalidade de
parcela de seu crédito.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, conforme
documentos de fls. 15/17.
Foi indeferida a tutela antecipada recursal
(decisão de fls. 19/21).
A administradora judicial manifestou-se pela
reforma da r. decisão (fls. 24/26).
Intimada
para
resposta,
a
recuperanda
apresentou contraminuta (fls. 28/34).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo, conforme parecer de fls. 37/43.
Facultativa a requisição das informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e, estando clara a questão colocada em
discussão, passo ao julgamento da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
Trata-se
de
incidente
de
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposto por BANCO SAFRA S/A no bojo da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ELETROMATIC CONTROLE E PROTEÇÃO EIRELI.
Depreende-se dos autos que a recuperanda
possui duas operações em aberto com o Banco Safra: (i) Cédula de Crédito
Bancário n.o 1081103, com saldo devedor de R$ 90.193,08; e (ii) Cédula de
Crédito Bancário n.o 1079044, com saldo devedor de R$ 173.612,90.
A insurgência do credor recai sobre esta
segunda operação, pois defende que 50% do saldo devedor estaria garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cessão fiduciária de duplicatas, de modo a atrair a incidência do art. 49, §
3o, da Lei n.o 11.101/05. Desta forma, entende que deveria ser destacada da
classe dos quirografários o montante de R$ 86.806,45, correspondente a
metade da cédula garantida por cessão fiduciária.
A administradora judicial discordou do pedido
de reclassificação de parcela do crédito detido pelo Banco Safra,
entendendo que a garantia deveria ser interpretada sobre o montante total
da cédula (R$ 300.000,00), e não apenas sobre o saldo devedor.
A
recuperanda,
inicialmente,
deixou
transcorrer o prazo de resposta sem qualquer manifestação (fl. 77 dos autos n.o
0003102-82.2018.8.26.0201).
Depois
de
nova
intimação,
apresentou
contestação, insurgindo-se contra a falta de descrição e individualização dos
títulos que foram cedidos.
A
r.
decisão
ora
recorrida
rejeitou
a
impugnação de crédito instaurada pelo banco credor, sob o fundamento de
que não foram indicados de forma pormenorizada os títulos cedidos como
garantia. Assim, dada a falta de elementos que permitam a individualização
das duplicatas dadas em garantia, afastou-se a alegação de que parcela
dos créditos teria natureza extraconcursal.
2.
Inconformado com a r. decisão,
recorre o Banco credor pleiteando a sua anulação e/ou reforma.
3.
Inicialmente,
não
prosperam
as
preliminares de mérito arguidas em razões recursais.
É cediço que o juiz é o destinatário da prova,
razão por que cabe a ele indeferir as provas consideradas inúteis ou
protelatórias ao andamento do processo.
É este o comando prescrito no artigo 370 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protelatórias.”
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, “toda
prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser
obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como
objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade é a formação
da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele
que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao
litígio”.1
No
caso
presente,
não
se vislumbra a
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia fática
que se instaurou dependia de comprovação documental. Como a juntada
de documentos deve ser feita, pelo requerente, no momento da propositura
da demanda, descabida a tese de violação ao devido processo legal,
contraditório ou ampla defesa por conta da falta de concessão de prazo
para que trouxesse os documentos pertinentes à demonstração dos fatos
alegados.
Conquanto
não
se
desconheça
a
possibilidade de abertura de fase instrutória no curso de incidente de
impugnação de crédito, no caso em apreço, o julgamento da controvérsia
prescinde de dilação probatória. Isso porque a questão controvertida não
depende de produção de prova oral, pericial ou qualquer outra que exigiria a
instauração de fase probatória.
No mais, embora a recuperanda não tenha
apresentado defesa no momento oportuno, ou seja, assim que intimada da
instauração do incidente de impugnação de crédito, vindo a se defender
somente depois de uma segunda oportunidade, a administradora judicial já
havia se posicionado contra toda a pretensão exposta na petição inicial.
Desse modo, o pedido de exclusão de parcela do crédito do concurso de
credores já se encontrava controvertido. Logo, a concessão, pelo juiz, de
nova oportunidade de manifestação da recuperanda não trouxe sensíveis
consequências para o processo a fim de justificar o pedido de anulação da
decisão recorrida.
4.
Superadas as preliminares arguidas
pelo banco agravante, passa-se ao exame do mérito do agravo.
1 “Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 51a ed., p. 422.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
A controvérsia recursal cinge-se em
saber se os recebíveis cedidos em garantia fiduciária devem ser especificados
no instrumento contratual, sob pena de não ser válida a constituição da
garantia e o crédito ficar sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
A questão é de suma importância para o
mercado de concessão de crédito, que tem evoluído para a garantia
representada pela cessão fiduciária dos denominados “recebíveis”, que
consistem em créditos relativos a negócios jurídicos performados ou não
(futuros), decorrentes da atividade empresária, como uma forma
supostamente segura, para o credor, e atrativa para o tomador, por conferir a
ele recursos financeiros a custos mais baixos.
6. Primeiramente, inegável a juridicidade
da cessão fiduciária de créditos não performados ou a performar, como
garantia real de operações de crédito.
Neste sentido a lição do Professor Manoel
Queiroz de Pereira Calças, que, em artigo publicado em 20152, redigido em
conjunto com a Profa. Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira e Silva, já
concluía pela juridicidade da cessão fiduciária sobre créditos futuros ou
recebíveis ainda não constituídos no momento da celebração do negócio
fiduciário, baseada nos julgados da então Câmara especializada em direito
empresarial deste Tribunal. O ilustre professor e magistrado, hoje retornando à
sua cadeira de direito nesta colenda primeira câmara reservada, após 4 anos
de ausência destinada à honrosa e relevante missão, exitosa e realizadora,
primeiramente como Corregedor Geral da Justiça e, em seguida, como
Presidente desta egrégia corte e chefe do Poder Judiciário Bandeirante, assim
destacou:
A controvérsia foi dirimida com a aplicação do art. 31 da Lei no
10.931/2004, assim redigido: “A garantia da Cédula de Crédito
Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso
constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e
alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro,
fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade
pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da
obrigação principal”.
A Câmara especializada decidiu que “a cédula de crédito
2 PEREIRA CALÇAS, Manoel de Queiroz e PEREIRA E SILVA, Ruth Maria Junqueira de
Andrade - Cadernos jurídicos, São Paulo, ano 16, no. 39, p 9-19, Janeiro Março/ 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancária está garantida pela cessão fiduciária de direitos
creditórios, que como se viu, são bens móveis para os efeitos legais
(Súmula 59 TJSP). Se são bens móveis, reais, pode ser, portanto,
presentes ou futuros” (Agravo de Instrumento no 2021503-
92.2013.8.26.0000, Rel. Des. TEIXEIRA LEITE, j. em 06/02/2014, v.u.).
Resumindo o posicionamento da jurisprudência especializada do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: a cessão fiduciária de
créditos pode ter por objeto “recebíveis performados” (operações
já realizadas), ou “recebíveis a performar” ou “recebíveis não
performados” (prestação de serviços ou vendas a serem realizadas
no futuro).
E conclui:
(...) A legislação de regência admite que a cessão fiduciária tenha
por objeto créditos presentes (recebíveis performados) ou futuros
(recebíveis a performar).
7. Não se desconhece a existência de
precedentes deste E. Tribunal de Justiça3 que afastam a natureza
extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis por
suposta falta de individualização das duplicatas, notas promissórias, cheques
ou outros documentos representativos do crédito.
8.
Inegável
que
as
garantias
representadas por alienação fiduciária ou cessão fiduciária de recebíveis
impulsionaram as operações de crédito, dada a sensível mitigação de risco
de realização de crédito trazido por esta nova modalidade de garantia, com
evidentes benefícios para o tomador, dada a redução dos custos financeiros
para financiar as suas atividades empresariais. O risco do crédito analisado
pelo banco emprestador dos recursos financeiros, em última análise, é do
parceiro comercial do tomador, que dele adquire bens ou serviços, de
maneira que os recebíveis gerados são cedidos em garantia do empréstimo
tomado. Assim, no caso de inadimplência do tomador (devedor), dada a
cessão fiduciária dos recebíveis de sua atividade operacional, são eles é que
respondem pelo empréstimo contraído.
3 AI 2002093-72.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator FORTES
BARBOSA, j. 16.03.18; AI 2155873-03.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Relator HAMID BDINE, J. 15/03/2017; AI 2215893-57.2016.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Relator FABIO TABOSA, j. 18/12/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pressuposto de tais operações é a higidez
da garantia ainda que o tomador altere a sua condição de risco, como é o
caso em que o tomador venha recorrer à recuperação judicial, como no caso
em análise.
Os recebíveis da atividade operacional da
empresa passaram a ser um importante elemento à disposição do empresário
para se financiar. O empresário passa a se valer da capacidade de geração
de negócios da sua atividade para garantir o pagamento dos recursos
tomados junto à instituição financeira, que ao conceder o crédito, baseia-se
na capacidade do tomador de gerar recebíveis suficientes para absorver os
custos, despesas, repagar os empréstimos tomados e obter lucro, que é o
objetivo da atividade empresarial.
Com efeito, seja pela indisponibilidade de
outros bens livres e desembaraçados para serem dados em garantia para a
tomada de crédito a custos menores, seja pela redução da burocracia e dos
custos envolvendo a excussão extrajudicial dos bens móveis e imóveis
alienados fiduciariamente, alternativa não resta ao empresário que não a
oneração de seu próprio faturamento futuro, direito que não lhe pode ser
coarctado, até mesmo porque, em princípio, o maior interessado na higidez
da garantia é o próprio credor, cabendo a ele, então, a análise sobre a
pertinência de aceitar em garantia os denominados recebíveis, tendo em
vista os riscos inerentes à atividade empresarial.
JORGE LOBO4 bem retrata o instituto da cessão
fiduciária como expediente legal criado para permitir o acesso a um crédito
mais fácil e menos oneroso tão demandado pelo mercado:
”É truísmo que o direito anda a reboque dos fatos, sobretudo em
épocas
de
autênticas
revoluções
científicas,
técnicas
e
tecnológicas, que fazem desaparecer antigas necessidades e
anseios e surgir novas demandas por bens e serviços, que impõem o
aparecimento de mecanismos e expedientes legais aptos a atendê-
los, como ocorre em relação à cessão fiduciária em garantia, cuja
finalidade precípua, quanto ao devedor-fiduciário, é propiciar-lhe
crédito mais fácil, rápido e barato, e, quanto credor fiduciante,
assegurar a satisfação do crédito de forma mais eficaz e plena do
que as garantias reais clássicas, como a hipoteca e o penhor.”
(grifo não original)
4 JORGE LOBO, In Cessão Fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar, pg.
78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Em especial no direito empresarial,
que é marcado pelos usos e costumes, a tendência é a rápida modificação
das estruturas a fim de atender à crescente demanda por maior eficiência e
redução de custos, finalidade que, salvo quando contrariar a ordem jurídica,
deve ser estimulada, ainda que o aplicador do direito tenha que lidar com
figuras aparentemente incompatíveis com a dogmática jurídica.
Já alertava a doutrina clássica de FRAN
MARTINS sobre o dinamismo das instituições do direito comercial para
acompanhar a evolução do comércio:
“Caracteriza-se, assim, o direito comercial, como já anteriormente
assinalamos,
pela
simplicidade
de
suas
fórmulas,
pela
internacionalidade de suas regras e institutos, pela rapidez de sua
aplicação, pela elasticidade dos seus princípios e também pela
onerosidade de suas operações. Dentro desse sentido, distancia-
se grandemente o direito comercial do civil, em regra formalístico,
nacional, lento, restrito. Esses princípios característicos, necessários
para que o direito comercial possa acompanhar a permanente
evolução do comércio, não poderiam deixar de se refletir nas
obrigações resultantes dos contratos comerciais.”.5
Ademais, não se pode desconsiderar que o
negócio fiduciário é instituto de Direito Econômico e, como ensinava o
saudoso mestre ORLANDO GOMES6, tal ramo do direito caracteriza-se por
“uma unidade tríplice: de espírito, de objeto e de método... Seu método
distingue-se pela desenvoltura na busca das construções e técnicas
adequadas às novas exigências, não recuando, sequer, na aceitação de
monstros jurídicos, como o contrato forçado, a sociedade de um só sócio ou a
venda para garantir.”.
10.
Assim, se o recebível decorre de
crédito já performado, ou seja, se lastreado em obrigação já existente ao
tempo da constituição da cessão fiduciária, sua identificação não envolve
maiores problemas, de modo que, não havendo a especialização, a
declaração de insubsistência da garantia é inescapável.
Do contrário, estando-se diante de cessão
5 FRAN MARTINS, Contratos e Obrigações Comerciais, 5a ́Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, pg.
19.
6 Apud Cessão Fiduciária em garantia de recebíveis performados e a performar, pg. 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária de recebíveis a performar, a identificação pormenorizada do
crédito resta mesmo inviável, porque a garantia recai sobre coisa futura, o
que, no entanto, não tem o condão de desnaturar o pacto fiduciário.
A propósito, esta C. Câmara, sensível às
ponderações acima externadas, em acórdão paradigmático de relatoria do
eminente DES. HAMID BDINE, quando analisou a validade da cessão fiduciária
de recebíveis de cartões de crédito e débito para fins da extraconcursalidade
prevista no §3o. do artigo 49, assim concluiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECEBÍVEIS DE
CARTÃO DE CRÉDITO. TRAVA BANCÁRIA. Cedente que
transfere ao cessionário a titularidade de direitos com
a finalidade de garantir a satisfação da dívida.
Regularidade da cessão. Controvérsia sobre o tema.
Revisão de posicionamento para créditos a performar
aqueles que não existem ao tempo da celebração
da garantia. Art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05.
Abrangência não só da propriedade de bens
corpóreos como da titularidade fiduciária sobre
direitos e sobre títulos de crédito. No caso, a cessão de
parcela de créditos futuros formalizada na cédula
bancária tem o escopo de garantir a dívida assumida
com a emissão do título e, com ela, o agravado
passou a ser o titular temporário dos direitos de
créditos oriundos de cartão de crédito da bandeira
MasterCard. Garantia ofertada que atende ao
pressuposto
legal
da
individualização.
Decisão
mantida. Recurso improvido.7
Embora a atividade da recuperanda neste
acórdão seja varejista, tendo as suas receitas em grande medida
representadas por recebíveis de cartões de crédito e débito, no caso em
análise, por ter a recuperanda seu faturamento instrumentalizado por
duplicatas, cheques e/ou notas promissórias não justifica a adoção de
tratamento diverso, pois se está diante de situações idênticas.
Com efeito, tanto os recebíveis de cartão
7 (TJSP; Agravo de Instrumento 2138681-86.2018.8.26.0000; Relator (a): HAMID BDINE; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto os títulos a serem emitidos por conta de vendas futuras, envolvem
direitos a performar, estando na dependência da concretização de negócios
futuros, dos quais emerge a necessidade de tutelar igualmente ambas as
situações.
Em realidade, o substrato fático de ambos os
casos diz respeito à impossibilidade de o empresário e o banco poderem
precisar exaustivamente os bens cedidos em garantia. Na hipótese de vendas
com cartões, discrimina-se a bandeira; já no caso de empresários que operam
em situações nas quais é comum a circulação de riqueza por meio de títulos
de créditos, faz-se a menção dos instrumentos que veiculam o crédito, sem,
no entanto, precisar o número de identificação das cártulas, justamente
porque serão ainda emitidas, em razão da celebração de negócios futuros.
Como
exigir,
então,
que
o
empresário
apresente, desde logo, a identificação dos títulos se eles ainda não foram
emitidos? Apenas com a realização do negócio subjacente é que os títulos
existirão, tal como nas operações atreladas aos recebíveis de cartões de
crédito e débito.
Diante dessa contingência, MAURO TEIXEIRA
DE FARIA8 defende que a definição do bem objeto de garantia não
pressupõe especificação muito detalhada quanto a descrição for “inviável
nos casos de cessão de direitos sobre créditos futuros, pois, pela própria
característica da cessão, nem sempre seria possível conhecer de forma
detalhada o direito creditório cedido fiduciariamente”.
Na mesma linha é o escólio do DES.
FRANCISCO LOUREIRO9, in verbis:
“Ainda no que se refere aos contratos celebrados no
âmbito do mercado financeiro (art. 66-B da Lei n.
4.728/65), que tem por objeto da garantia recebíveis
ou direitos creditórios, discute-se a necessidade de
especialização. Em outras palavras, basta a referência
a créditos em geral de titularidade da devedora
fiduciante, ou, ao contrário, deve constar do contrato
ao menos elementos mínimos de identificação dos
8 In Liberação de Recebíveis por Conta do Desatendimento do Requisito de Especialização do
Bem Objeto da Garantia Fiduciária. Sujeição do Crédito Garantido aos Efeitos da Recuperação
Judicial, Revista dos Tribunais, Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol.
75/2017, p. 59/87, Jan-Mar/2017).
9 In Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso, 11a ed, Manole, 2017, p. 1333.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebíveis? A tendência dos tribunais é a de admitir
que a garantia recaia sobre créditos ainda não
performados,
desde
que
se
tenham elementos
mínimos de identificação (a qual o contrato se refere
ou créditos em face de determinado devedor).”
Nem se diga que não havendo a plena
identificação do objeto da garantia o negócio seria nulo, porquanto o art.
104, II c.c art. 166, II, ambos do CC, inquinam de nulidade o negócio cujo
objeto for indeterminável, do que não se cogita na espécie, pois a garantia é
determinável, embora não possa ser perfeitamente individualizados os bens a
ela correspondentes, no momento inicial da contratação, justamente porque
se referem a operações futuras da sociedade. Nesse sentido lecionam
MARCELO BARBOSA SACRAMONE e FERNANDO NEVES PIVA para quem:
“A cessão de crédito futuro ou a performar, entretanto, não pode
ser considerada inválida em razão de ser indeterminável o seu
objeto. A cessão de direito futuro, inexistente por ocasião da
cessão, mas cujo surgimento é apenas esperado, é admitida pelo
Código Civil. Em seu art. 458, o Código regula a hipótese dos
contratos aleatórios, em que as coisas ou fatos futuros são objeto
da contratação. (...). Além de ser admissível, pelo direito brasileiro, o
contrato estabelecido com objeto consistente em bem futuro, a
especificidade do objeto não impede também sua constituição.
Sem dúvida, a especificação deve ser realizada a permitir a
identificação dos créditos quando vierem a existir, eis que o objeto
precisa ser determinável, ainda que não determinado. Realizar a
individualização, contudo, não significa afirmar que precisam ser
apontadas todas as características individuais de cada um dos
créditos, mas deve ser possível a correta identificação da garantia
por ocasião de seu surgimento”10
11.
De outro lado, importa anotar que as
disposições do Código Civil e da Lei 9.514/97 se aplicam, na falta de previsão
específica na lei de regência. Verifica-se que a própria Lei que instituiu a
cessão fiduciária de coisas móveis e títulos de crédito (Lei 4.728/65, com a
redação dada pela Lei 10.931/2004), no § 1o. de seu artigo 66- B, assim previu:
§ 1o Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se
identifica por números, marcas e sinais no contrato de
alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o
10 In Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 2016, Vol. 72 (abril-junho 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos
bens do seu domínio que se encontram em poder do
devedor.
Em
princípio,
portanto,
a
ausência
de
identificação da garantia não conduziria inexoravelmente à nulidade do
pacto fiduciário, mas apenas imporia um ônus adicional ao credor, nos
moldes do dispositivo acima reproduzido, que, estando inserto em lei especial,
deve ser aplicado com primazia.
Além disso, a alusão aos títulos de crédito é
feita com o fim de identificar minimamente os créditos cedidos em garantia,
não sendo propriamente o título o objeto da garantia fiduciária, antes, pois, a
cártula apenas representa o crédito cedido.
Ou seja, na cessão fiduciária de direitos
creditórios os títulos cedidos, conforme estabelece o artigo 18 IV da Lei
9.514/97, materializam os créditos cedidos, mas não altera o objeto da cessão,
que são os créditos que se formarão com o giro da atividade empresarial. O
tomador do empréstimo cede fiduciariamente à instituição financeira os
créditos futuros decorrentes de sua atividade, e não os títulos representativos
de tal crédito.
Em
parecer
subscrito
pelo
Professor
FRANCISCO SATIRO, emitido no caso envolvendo a ARALCO S/A e o Banco
BTG PACTUAL (AI 2040226-91.2015.8.26.0000), o ilustre parecerista opina que:
“Note-se que não é um título de crédito que é dado em garantia, mas o
próprio crédito. (...).”.
Nesse contexto, seja pela impossibilidade de
especificação dos créditos a performar, seja porque o que se transfere é o
crédito e não as cártulas que o representam, entendo pela validade da
cessão fiduciária.
Forçoso convir, portanto, que o recebível a
performar, estando vinculado a operações futuras, deve restar identificado no
que for possível, a fim de não obstar a utilização desse item do patrimônio do
empresário, como garantia.
12.
Ademais, não se pode esquecer que
a interpretação dos contratos deve ser pautada pela boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o empresário emitiu sua vontade
livremente e obteve crédito a um custo menor, justamente em razão da
garantia. Disso decorre a legítima expectativa do credor em, sobrevindo a
recuperação judicial do devedor, estar imune aos efeitos da novação do
plano, podendo excutir a garantia em caso de inadimplemento.
Ademais, não se nega que, no caso em tela,
nos Itens V e VI do Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário 1079044,
existe remissão direta a uma documentação suplementar, correspondente a
registros eletrônicos decorrentes de remessas físicas ou eletrônicas de títulos de
crédito correspondentes a duplicatas, cheques ou notas promissórias, com
vinculação a uma conta bancária especificada. Poder-se-ia entender, diante
desta previsão contratual, que a especificação da garantia fiduciária
dependeria da apresentação dos registros eletrônicos previstos para serem
elaborados e arquivados, o que decorreria da substituição contínua dos títulos
vencidos por novos títulos, conforme o transcurso do tempo até o vencimento
de cada título. Ocorre que a apresentação dos registros eletrônicos fica a
cargo do próprio tomador dos recursos, não podendo a validade da garantia
depender de seu próprio ato. Dito de outra forma, se a validade da garantia
dependesse de ato do próprio devedor, estaria em suas mãos a sua
frustração, o que afronta o princípio da boa-fé que deve prevalecer em todas
as relações obrigacionais.
Assim,
desqualificar
a
garantia
sob
o
fundamento da ausência da especialização, mormente naqueles casos
relativos a recebíveis a performar, desgasta a relação de confiança,
provocando insegurança jurídica e desestimulando novas estruturações de
garantias, além de encarecer o custo do crédito.
O devedor, a despeito da livre manifestação
de vontade anteriormente declarada quando da contratação do
empréstimo, vê-se alforriado do negócio fiduciário ao brandir a nulidade da
garantia no âmbito da recuperação judicial, o que não se coaduna com o
pacta sunt servada tampouco com a boa-fé que deve pautar todas as
relações contratuais, visto que a não especificação dos bens objeto da
garantia não impediu, por exemplo, a liberação do crédito, sendo certo,
ainda, que a contratação da garantia foi determinante para a liberação do
crédito nos moldes avençados.
A
propósito,
no
julgamento
do
REsp
1.263.500/ES a Corte Superior consignou neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“certamente, a disciplina legal do instituto da
alienação fiduciária em garantia foi considerada pelo
credor quando da contratação do financiamento. As
bases econômicas do negócio jurídico teriam sido
outras se diversa fosse a garantia, o que não pode ser
desconsiderado sob pena de ofensa ao princípio da
boa-fé objetiva, basilar do Código Civil. Se, por um
lado, a disciplina legal da cessão fiduciária de título de
crédito coloca os banco em situação extremamente
privilegiada em relação aos demais credores, até
mesmo aos titulares de garantia real (cujo bem pode
ser
considerado
indispensável
à
atividade
empresarial), e dificulta a recuperação da empresa,
por outro, não se pode desconsiderar que a forte
expectativa de retorno do capital decorrente deste
tipo
de
garantia
permite
a
concessão
de
financiamentos com menor taxa de risco e, portanto,
induz à diminuição do spread bancário, o que
beneficia a atividade empresarial e o sistema
financeiro nacional como um todo.”
Logo, negar a validade da garantia fiduciária
representada pela cessão fiduciária de recebíveis futuros, quando claramente
as condições contratadas para a liberação e tomada dos recursos tenham
nesta garantia o pressuposto da contratação, é desrespeitar de morte o
principal princípio que deve nortear todas as relações contratuais, que é o da
boa-fé.
13.
Sobre o tema, a Terceira Turma do C.
STJ, em recente decisão prolatada no julgamento do REsp n.o 1.797.196/SP, por
unanimidade, entendeu prescindível a especificação dos títulos de crédito
para validade das garantias fiduciárias. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO
DE
EXCLUSÃO
DE
CRÉDITO
CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE
CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE
DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO
DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. RECONHECIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1.
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-
se em saber se, para a perfectibilização do negócio
fiduciário, a permitir a exclusão do credor titular da
posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial,
no específico caso de cessão fiduciária de direitos
creditórios, o correlato instrumento deve indicar, de
maneira precisa, os títulos representativos do crédito (in
casu, duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de
origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que deve
estar suficientemente identificado, como defende o
banco recorrente.
2.
Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n.
9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão
fiduciária sobre títulos de créditos opera a transferência
da titularidade dos créditos cedidos. Ou seja, o objeto
da cessão fiduciária são os direitos creditórios que hão
de estar devidamente especificados no instrumento
contratual, e não o título, o qual apenas os representa.
3.
Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios,
representados pelos correlatos títulos, o devedor
fiduciante, a partir da contratação, cede "seus
recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário),
como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive,
poderá apoderar-se diretamente do crédito constante
em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o
respectivo
pagamento
diretamente
do
terceiro
(devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em
atenção à própria natureza do direito creditício sobre o
qual recai a garantia fiduciária
bem incorpóreo e
fungível, por excelência
, sua identificação no
respectivo
contrato,
naturalmente,
referir-se-á
à
mensuração do valor constante da conta vinculada ou
dos "recebíveis", cedidos em garantia ao débito
proveniente do mútuo bancário e representados por
títulos de crédito.
4. A exigência de especificação do título representativo
do crédito, como requisito formal à conformação do
negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal
o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação
judicial ampliativa
cede a uma questão de ordem
prática incontornável. Por ocasião da realização da
cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o título representativo do crédito cedido não tenha sido
nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua
determinação no contrato.
5.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei
n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito
bancário) é expressa em admitir que a cessão
fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário
recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per
si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que
ainda não emitido).
6.
Na hipótese dos autos, as disposições contratuais
estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma
margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos
cedidos,
representados
por
duplicatas
físicas
ou
escriturais
sendo estas, por sua vez, representadas
pelos correlatos borderôs, sob a forma escrita ou
eletrônica -, os quais ingressarão, a esse título (em
garantia fiduciária), em conta vinculada para esse
exclusivo propósito.
7.
A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural,
mediante o lançamento em sistema eletrônico de
escrituração, pela empresa credora da subjacente
relação de compra e venda mercantil/prestação de
serviços
(no
caso,
as
próprias
recuperandas),
responsável pela higidez da indicação.
8.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta
o sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que
corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de
serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua
exclusiva responsabilidade, gerando a seu favor um
crédito, a permitir a geração de um borderô (o qual
contém, por referência, a respectiva duplicata),
remetida ao sacado/devedor. Já se pode antever o
absoluto contrassenso de se reconhecer a inidoneidade
desse documento em prol dos interesses daquele que é
o próprio responsável por sua conformação. O
pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada,
em garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela
empresa fiduciante, não pairando nenhuma dúvida
quanto à detida especificação do crédito (e não do
título que o representa), nos moldes exigidos pelo art. 18,
IV, da Lei n. 9.514/1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Recurso especial provido”.
14.
Feitas
todas
essas
considerações
sobre a atual e relevante matéria objeto da controvérsia dos autos, conclui-se
merecerem prosperar as razões de inconformismo do banco agravante.
No caso em apreço, o recurso comporta
provimento para que seja reconhecida a natureza extraconcursal de R$
86.806,45, montante correspondente a 50% do saldo devedor da Cédula de
Crédito Bancário n.o 1079044 (fls. 58/64 do incidente de impugnação de
crédito n.o 0003102-82.2018.8.26.0201).
O
agravante
defende
a
natureza
extraconcursal de parcela de seu crédito, pois um dos contratos celebrados
com a recuperanda continha cláusula de cessão fiduciária em garantia dos
créditos representados em duplicatas, cheques e/ou notas promissórias
(cláusula V do contrato n.o 1079044 fl. 58).
A decisão de primeiro grau considerou a
cessão fiduciária não performada, por ausência de individualização e de
especificação da garantia prestada no instrumento contratual. Isso porque a
garantia teria sido mencionada de forma genérica na cláusula V, sem a
descrição do seu objeto e sem possibilitar a sua identificação, conforme prevê
o art. 27 da Lei 10.931/2004.
Contudo, revendo posição anteriormente por
mim adotada, entendo desnecessária a individualização de todos os títulos
representativos do crédito dado em garantia. Isso porque, pela interpretação
teleológica do contrato firmado entre as partes, é possível concluir que o
objeto da garantia não são as duplicatas, os cheques, as notas promissórias
etc., meros instrumentos que veiculam o crédito, mas os próprios direitos
creditórios.
Os títulos de crédito que representam os
recebíveis instrumentalizam os direitos creditórios, mas não constituem o objeto
da cessão fiduciária em garantia. Logo, não há a necessidade de
identificação de cada título representativo do crédito dado em garantia para
considerar válida a cessão fiduciária, bastando a previsão contratual e o seu
regular registro.
Em geral, nos contratos de cessão fiduciária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos creditórios, o devedor fiduciante concede direitos sobre créditos
futuros, que ainda não integram o seu patrimônio. O objeto da garantia é um
direito que, em razão da atividade que explora, o empresário irá adquirir.
Portanto, sequer poderia ser objeto de identificação no momento da
contratação.
Dessa forma, a melhor interpretação das
normas que regulamentam a matéria seria a de que, para constituir uma
cessão fiduciária em garantia de recebíveis de um empresário, imprescindível
o registro do contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do
domicílio do devedor, nos moldes do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.
Providenciada tal diligência, os créditos mencionados no contrato, que vierem
a ser titulados pelo devedor fiduciante, serão de propriedade resolúvel da
instituição cessionária.
Na hipótese dos autos, houve o registro de
contrato com previsão de cessão fiduciária de créditos representativos de
duplicatas, cheques e/ou notas promissórias, cumprindo-se a exigência legal
para a constituição do direito real em garantia (fl. 64 dos autos de origem).
Afinal, desnecessário e até mesmo, em algumas situações, inviável, do ponto
de vista prático e econômico, o registro de todos os documentos que
instrumentalizam os direitos creditórios objeto da cessão fiduciária em
garantia.
Dessa forma, dada a regular constituição de
direito real em garantia de 50% do saldo devedor remanescente da Cédula
de Crédito Bancário n.o 1079044, razão assiste ao recorrente quanto à
necessidade de exclusão do montante correspondente do concurso de
credores.
Como o valor em aberto de referido contrato
era de R$ 173.612,90, de rigor o reconhecimento da natureza extraconcursal
de R$ 86.806,45 do total do crédito do agravante.
Reconhecida a não submissão do montante
de R$ 86.806,45 ao plano de recuperação, tal quantia deverá ser destacada
do concurso de credores, devendo o restante (crédito decorrente da CCB n.o
1081103 e 50% do crédito derivado da CCB n.o 1079044) integrar a classe
quirografária.
15. Sendo assim, impõe-se a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão para julgar procedente a impugnação de crédito instaurada pelo
Banco Safra, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal de R$ 86.806,45,
montante correspondente a 50% do saldo devedor da Cédula de Crédito
Bancário n.o 1079044.
16.
Diante do resultado do julgamento,
caberá à recuperanda o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor dos patronos do agravante, estes arbitrados
em 12% do crédito excluído do plano de recuperação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: Garça – 2a Vara Cível
Agravante
: Banco Safra S/A
Agravada
: Eletromatic Controle E Proteção Eireli (Em
Recuperação Judicial)
Interessada: Aom Administração Jurídica E Empresarial
Ltda (Administradora Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR No 30.740
Trata-se no presente agravo de instrumento de particularidades jurídicas e práticas
atinentes à cessão fiduciária de crédito na recuperação
judicial - trava bancária, instituto regulado no art. 49, §
3o da Lei no 11.101/2005, tema inçado de dificuldades, que
desde o início da vigência da Lei de Recuperação de Empresas
e Falências enseja divergências na doutrina e na
jurisprudência. Inicialmente, quando os Tribunais começaram
a aplicar a Lei 11.101/05, o dissenso recaiu sobre o correto
enquadramento dos recebíveis ou créditos como 'bens móveis',
uma vez que o legislador valeu-se da expressão de "credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis", registrando-se pioneiramente exegese emanada do
Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que julgou
inaplicável a classificação do crédito como “bem móvel”,
mercê do que repeliu o indigitado afastamento dos efeitos dos
recebíveis cedidos fiduciariamente da recuperação judicial,
consoante aresto prolatado no AI no 030089000142. Rel. Des.
JORGE GOES COUTINHO (j. 24/6/2008), seguindo na mesma senda a
Corte Fluminense no Agravo de Instrumento no 2009.002.01890,
da ilustrada relatoria do Des. FREITAS CÂMARA (j.
18/02/2009). Entendimento diverso, fundamentado na exegese do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 83, inciso III, do Código Civil, foi sustentado, pela
vez primeira, pelo saudoso Des. ROMEU RICUPERO, desta Corte
Bandeirante, ao considerar "móveis para efeitos legais" os
direitos pessoais de caráter patrimonial, os créditos, vale
dizer, os recebíveis cedidos fiduciariamente, posição que
veio a prevalecer na doutrina e na jurisprudência nacional
(Agravo de instrumento no 585.273.4/7-00, j. 19/11/2008, por
votação unânime), desta Câmara Especializada. Adotou-se,
tanto na doutrina, como na jurisprudência, antiga lição de
PONTES DE MIRANDA, de que a cessão fiduciária de créditos é
direito real em garantia, que não se confunde com os
denominados direitos "reais de garantia", mercê do que,
vencido o crédito cedido, poderá o cessionário (instituição
financeira) usar o valor do crédito cedido para o pagamento
do débito do devedor-cedente e, se saldo houver, restituí-lo
ao cedente.
No
que
concerne
à
constituição
da
propriedade fiduciária, perfilho o entendimento majoritário
nesta Corte paulista, respaldado no art. 1.361, § 1o do
Código Reale, "in verbis":
“Considera-se fiduciária a propriedade
resolúvel de coisa móvel infungível que
o
devedor,
com
escopo
de
garantia
transfere ao credor.
§
1o
Constitui-se
a
propriedade
fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou
particular, que lhe serve de título, no
Registro de Títulos e Documentos do
domicílio do devedor, ou, em se tratando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de veículos, na repartição competente
para
o
licenciamento,
fazendo-se
a
anotação no certificado de registro".
Incisiva a lição do eminente professor e
Desembargador FRANCISCO LOUREIRO, que já compôs esta Colenda
Câmara Especializada, ao afirmar que o § 1o do art. 1361
disciplina a forma do registro do contrato "e termina com
antiga polêmica sobre a natureza do registro. Explicita o
preceito que a propriedade fiduciária se constitui com o
registro. Não há mais sentido em se discutir se o registro
tem efeito constitutivo ou publicitário, e perde vigência a
Súmula no 489 do STF." (Código Civil Comentado, Coordenador
Ministro CEZAR PELUZO, Ed. Manole, São Paulo, 6a edição,
p.1413). Nesta linha de exegese e de posicionamento
doutrinário, esta Corte de São Paulo editou a Súmula 60: "A
propriedade
fiduciária
constitui-se
com
o
registro
do
instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio
do devedor".
Outra questão sobre a qual esta Egrégia
Câmara Especializada há muito tempo debate sobre a
possibilidade de a "trava bancária" ter por objeto os
denominados “recebíveis a formatar", ou, em outras palavras,
créditos futuros, ou ainda, recebíveis não constituídos no
momento da celebração do negócio fiduciário. Tal controvérsia
gira em torno da hermenêutica do art. 31 da Lei 10.931/2014,
assim redigido:
"A
garantia
da
Cédula
de
Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bancário
poderá
ser
fidejussória
ou
real, neste último caso constituída por
bem patrimonial de qualquer espécie,
disponível e alienável, móvel ou imóvel,
material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível,
consumível ou não, cuja titularidade
pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação
principal" Grifei.
Ora,
considerando-se
que
a
Egrégia
Câmara Reservada Empresarial decidiu que a "cédula de crédito
bancária está garantida pela cessão fiduciária de direitos
creditórios, que como se viu são bens móveis para os efeitos
legais", nos termos da Súmula 59 desta Corte de Piratininga,
pode-se concluir que, como o fez o venerando aresto da pena
brilhante do então Desembargador desta Casa de Justiça, Dr.
TEIXEIRA LEITE: "se são bens móveis, reais, podem ser,
portanto, presentes ou futuros" ( Agravo de Instrumento no
2021503-92.2013.8.26.0000, j. 06/02/2014 - Grifei).
Com
a
devida
vênia,
não
entrevejo
qualquer obstáculo para que seja realizada operação de cessão
fiduciária de créditos não perfomados (futuros), consoante
previsão albergada no art. 458 do Código Civil que,
expressamente, menciona contratos que tenham por objeto fatos
futuros, cujo risco de não virem a existir seja assumido por
um dos contratantes (contratos aleatórios), constituindo-se
negócios lícitos e perfeitamente admitidos na seara jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmo e reafirmo a possibilidade da
cessão fiduciária ter, além de créditos perfomados, créditos
a perfomar, ou, recebíveis já constituídos, bem como
recebíveis a serem constituídos pelo devedor-cedente, que
firma o contrato de mútuo e, ao celebrar a cessão fiduciária
do crédito, outorga o direito real em garantia, na perfeita
classificação de PONTES DE MIRANDA, os quais se enquadram na
tipologia do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e,
regularmente registrados de acordo com as formalidades do
art. 1.362 do Código Civil, estarão legalmente constituídos.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
em decisão monocrática que denegou Agravo em Recurso
Especial, da relatoria do Eminente Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, transcreve erudita ementa de acórdão do EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS que merece ser transcrita:
"Recuperação
Judicial.
Impugnação
de
crédito.
Cessão
Fiduciária
de
Recebíveis.
Créditos
a
perfomar.
Possibilidade.
Individualização
do
objeto da fidúcia. Verificação. Validade
do
ato.
Reconhecimento.
Extraconcursalidade
do
crédito.
Manutenção.
1. É possível a realização de cessão
fiduciária de créditos não performados,
vale dizer, aqueles cuja definição (montante, vencimento, etc.) fica
diferida no tempo, a momento posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao da entabulação do negócio fiduciário,
como é o caso da cessão fiduciária de
créditos a serem constituídos a partir
de vendas no sistema de cartões de
crédito e, na espécie em causa, dos
créditos futuros decorrentes das alienações de imóveis, desde que o instrumento correspondente promova a
identificação dos direitos creditórios
objeto da cessão fiduciária.
2. Diante da constatação de que in casu
houve
o
suficiente
e
necessário
cumprimento do disposto no art. 18, IV,
da Lei n. 8.987/1995, com a satisfatória
identificação dos direitos creditórios
objeto da cessão fiduciária objeto da
cessão fiduciária, merece manutenção da
decisão agravada, proferida que foi na
consonância da hodierna jurisprudência
segunda
a
qual,
diante
da
regular
constituição da cessão fiduciária de
crédito, sua exclusão da amplitude de
efeitos do procedimento recuperacional é
de rigor, nos termos do que preconiza o
art.
49
,=
3o,
da
LREF
(Lei
n.
11.101/2005).
Agravo
de
instrumento
desprovido." (AG em RESP 1.466.004/GO,
REL.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
J.
22/04/2019)
Da
leitura
da
veneranda
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supratranscrita, possível extrair-se o entendimento que se
harmoniza com a linha de exegese permissiva da celebração de
cessão fiduciária de recebíveis a perfomar, com observância
das formalidades constitutivas registrárias previstas na
legislação de regência, sendo de rigor a identificação do
objeto dado em garantia, na medida em que se trata de direito
real em garantia. Malgrado ser de rigor a observância da
identificação constitutiva do bem móvel cedido em alienação
fiduciária (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005), não se há
de olvidar que tal "bem móvel", assim foi considerado pela
jurisprudência por força de uma ficção legal, com a aplicação
do art. 83, II, do Código Civil, ao dizer que "consideram-se
móveis para os efeitos legais: os direitos pessoais de
caráter patrimonial". "In casu", não se há de descrever e
especificar os títulos de crédito, nos termos da definição de
CESARE VIVANTE: "documento necessário para o exercício do
direito literal e autônomo nele mencionado", praticamente
reproduzido no art. 887 do Código Civil atual. Na verdade, o
negócio da cessão fiduciária de crédito não tem por escopo
ceder títulos de crédito (cártulas), mas sim, ceder direitos
de créditos, presentes ou futuros, mercê do que, o que há de
se identificar é o negócio jurídico objeto da cessão
fiduciária, transcrevendo-se os termos do instrumento do
contrato de mútuo, como por exemplo: o valor, quais os
direitos creditórios que são objeto da cessão, as cláusulas
pactuadas, as garantias convencionadas, os juros e índices
de atualização monetária, as multas contratuais, os
vencimentos ordinários e extraordinários, os direitos e
obrigações das partes contratantes, a identificação da conta
bancária
correspondente,
a
instituição
financeira
interveniente e demais cláusulas específicas e pertinentes a
tal modelo de negócio contratual. Não há de se falar no
vetusto "borderô", na remessa diária ou mensal de títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos, extratos ou documentos identificadores, na
medida em que a validade da cessão fiduciária dos recebíveis
futuros ou a performar, após o registro do contrato
constitutivo do negócio fundamental, fica diferida no tempo,
na medida em que se trata de um contrato de duração pelo
tempo ajustado entre os pactuantes, que não se exaure nos
moldes de uma compra e venda à vista.
Nesta senda, repito o texto da lavra de
MARCELO BARBOSA SACRAMONE e FERNANDA NEVES PIVA, no seguinte
sentido: "Sem dúvida, a especificação deve ser realizada a
permitir a identificação dos créditos quando vierem a
existir, eis que o objeto precisa ser determinável, ainda que
não determinado. Realizar a individualização, contudo, não
significa afirmar que precisam ser apontadas todas as
características individuais de cada um dos créditos, mas deve
ser possível a correta identificação da garantia por ocasião
de seu surgimento" (Revista de Direito Bancário e do Mercado
de Capitais, abril/junho, vol. 72, 2016 - Grifei).
Como bem ressaltou o eminente Relator
Des. AZUMA NISHI, o registro do contrato foi corretamente
realizado, com a expressa previsão da cessão fiduciária dos
créditos mencionados nas duplicatas, cheques ou notas promissórias (cártulas), observando-se a legislação de
regência, mercê do que, constituída regularmente a cessão
fiduciária de créditos futuros ou não performados (direito
real em garantia). Inviável, dessarte, com a devida vênia do
entendimento em sentido contrário dos doutos votos vencidos,
a identificação de títulos ou cártulas ainda não performados.
Adiro também, de forma expressa, ao erudito e bem lançado
voto proferido sobre este tema, pelo ilustrado Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR CIAMPOLINI.
Isto posto, pelo meu voto, acompanho o
eminente Relator sorteado para dar provimento ao recurso.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2185642-51.2019.8.26.0000
Comarca:
Garça 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Jamil Ros Sabbag
Agravante: Banco Safra S.A.
Agravada:
Eletromatic Controle e Proteção EIRELI - Em Recuperação
Judicial
VOTO No 21.817 (VENCEDOR)
Revejo entendimento anterior e acompanho o
exauriente voto proferido pelo Desembargador AZUMA NISHI, que,
alicerçado na melhor doutrina (MANOEL QUEIROZ DE PEREIRA
CALÇAS, RUTH MARIA JUNQUEIRA DE ANDRADE PEREIRA E
SILVA, JORGE LOBO, FRAN MARTINS, ORLANDO GOMES,
MAURO TEIXEIRA DE FARIA, FRANCISCO LOUREIRO, MARCELO
BARBOSA SACRAMONE, FERNANDA NEVES PIVA e FRANCISCO
SATIRO), atento à importância da cessão fiduciária de créditos no
mercado, dá provimento ao agravo de instrumento.
Ao ensejo, trago à colação recentíssimos julgados
do STJ:
"EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUMENTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
REQUISITO
ATENDIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITOS.
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
TÍTULOS.
DESNECESSIDADE.
NÃO
SUJEIÇÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGISTRO DO
CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não incide o óbice da Súmula no 7 do STJ quando o julgamento do
recurso especial se limita a qualificar o contorno fático realizado pelo
Tribunal estadual.
3. O requisito do prequestionamento é atendido quando realizado o
necessário debate acerca da matéria no acórdão recorrido.
4. O acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento sob o
fundamento de que a ausência de individualização dos títulos objeto da
cessão fiduciária sujeita os créditos à recuperação judicial.
5. É dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos
representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário, ante a
inexistência de previsão legal e a impossibilidade prática de determinação de
títulos que eventualmente não tenham sido emitidos no momento da cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária. Precedentes.
6. A cessão fiduciária de créditos afasta a sujeição dos títulos transferidos
aos efeitos da recuperação judicial. Precedentes.
7. É dispensável o registro do contrato de cessão fiduciária de créditos, cuja
transferência é efetivada no momento da contratação. Precedentes.
8. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.575.797, MOURA
RIBEIRO; grifei).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DO
TÍTULO.
DESNECESSIDADE.
DOCUMENTO
NOVO.
FASE
RECURSAL.
JUNTADA.
CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A perfectibilização do negócio fiduciário, capaz de excluir o credor titular
da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, não exige a
indicação precisa dos títulos representativos dos créditos cedidos
fiduciariamente, bastando para tanto a identificação do crédito objeto de
cessão.
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a juntada de documento
novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-
fé e do contraditório. Precedentes.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.569.510, RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VILLAS BÔAS CUEVA; grifei).
E não poderia, realmente, ser de outra forma.
Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis
futuros, não performados, é mesmo impossível a especificação dos títulos
que constituem o lastro da garantia. Os borderôs hoje eletrônicos , as
listagens de duplicatas, de cheques, de canhotos de cartões de crédito,
serão feitos paulatinamente, ao longo da relação creditícia. Ad impossibilia
nemo tenetur: no momento em que se contrata a alienação fiduciária de
crédito, não há como especificar as garantias, ditas ainda não performadas.
Corroborando
esta
impossibilidade
de
individualização, leia-se na doutrina de RUI GUIMARÃES PICELI e
WANNER FERREIRA FRANCO:
"Conforme já se observou no item anterior, a porta de entrada, no
ordenamento jurídico brasileiro, da cessão fiduciária sobre bens futuros
(recebíveis) foi a Lei 9.514/1997.
O inciso II do artigo 17 da referida norma estabelece claramente que o
objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios (portanto, os
recebíveis).
É fundamental esclarecer que o objeto da garantia não são os títulos (estes
são apenas os representativos dos 'créditos cedidos').
Isso fica bem claro quando da leitura do artigo 19, inciso I, quando trata
dos direitos do credor fiduciário, veja:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
I conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos
cedidos, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente; [...].
Por isso o artigo 18, inciso IV, estabelece que o contrato de cessão deve
indicar os direitos creditórios. Aqui, a norma não estabelece que o contrato
indique os títulos, apenas os direitos creditórios.
Não se deve deixar de registrar que, nessa época de vigência da Lei
9.514/1997, a cessão fiduciária de recebíveis era restrita à atividade
empresarial do ramo imobiliário
A ampliação do instituto para as demais atividades econômicas se deu a
partir da Lei 10.931/2004, que introduziu, conforme já mencionado
anteriormente, o artigo 66-B na Lei 4.728/1965.
O § 3o do artigo 66-B admite a cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis e, nos termos do artigo 83, III, do Código Civil de 2002, as
obrigações pessoais são consideradas bens móveis por determinação legal.
(...)
A válida e eficaz constituição do direito real em garantia independe de
identificação de cada título de crédito cedido, posto que, conforme já se
demonstrou anteriormente, e seguindo a imposição normativa, o objeto da
cessão fiduciária não são os títulos de crédito ou quaisquer outros
documentos representativos de créditos. O objeto da cessão fiduciária,
neste caso, são os recebíveis.
Exatamente por se tratar de recebíveis futuros é inviável a identificação de
cada título de crédito cedido. Exigir esse tipo de identificação é chancelar a
inutilidade da lei, posto que jamais seria possível realizar cessão fiduciária
em garantia de recebíveis em virtude de, no momento do contrato, esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
títulos ainda não existirem.
Nesse sentido é a advertência de Fábio Ulhoa Coelho em parecer sobre o
tema; confira-se:
A rigor, nem poderiam ser identificados por ainda não existirem no
momento em que são fiduciariamente cedidos. E, como destacado no
Parecer, nada há de irregular, ilícito ou estranho a cessão de direito ainda
inexistente, porque a operação se insere no contexto de uma atividade
empresarial; aliás, da própria atividade empresarial financiada mediante
garantia dos recebíveis que ela mesma pode gerar." (Cessão Fiduciária
Sobre Bens Futuros e a Desnecessidade de Identificação e de
Registro de Cada Título de Crédito Cedido, in: Revista de Direito
Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 79/2018, págs. 243/252;
grifei).
Com estas considerações e
em prestígio dos usos do Comércio, que
consagraram a hoje quotidiana contratação de mútuos bancários
garantidos por alienação fiduciária de créditos não performados
ainda; bem como
também atento aos precedentes vindos da
Corte Superior que diz a última palavra em tema infraconstitucional,
o Superior Tribunal de Justiça;
Com estas considerações, dizia, adiro ao
convincente voto do relator, dando provimento ao recurso.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESAR CIAMPOLINI
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24866
Agravo de Instrumento no 2185642-51.2019.8.26.0000
Comarca: Garça
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Eletromatic Controle e Protecao Eireli
Interessado: Aom Administração Juridica e Empresarial Limitada Me
(Administradora Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
5o JUIZ
I) Respeitado o entendimento dos Exmos. Srs. Desembargadores
Relator, 3o e 4o Juízes, o meu voto converge com o voto do Exmo. Sr. 2o Juiz,
Desembargador Fortes Barbosa, para, também, negar provimento ao recurso.
II) A questão debatida nestes autos é a mesma da que foi debatida
no A.I. n. 2092177-85.2019.8.26.0000 (agravante Banco Safra S/A e agravadas Mococa
S/A Produtos Alimentícios, em recuperação judicial, e outra j. 04/12/2019, deste
relator, m.v.).
Com efeito, tanto naquele caso, como no presente recurso, a
questão primordial foi a existência, nos contratos, de cláusula expressa exigindo a
documentação referida pelo eminente Desembargador Fortes Barbosa.
No processo de origem (n. 0003102-82.2018.26.0201, localizado
na pasta “dependentes”) encontram-se referidas estipulações, como se vê às fls. 58/64,
nos itens 5 e 6, por exemplo.
Portanto, há que se preservar o princípio da autonomina da
vontade, que não pode ser mitigado na relação jurídica em questão e, como
consequência, também prevalece o princípio da obrigatoriedade dos contratos (“pacta
sunt servanda”), tão reclamado pelos bancos, inclusive quando há clara assimetria entre
as partes, como, por exemplo, nas relações de consumo.
III) Ou seja, a questão não é a possibilidade de se admitir a
existência de um direito futuro, isto é, um direito eventual, onde se tem os créditos
representados por títulos ainda não performados.
III.1) No caso presente, o próprio banco agravante apresenta um
contrato padrão, com cláusulas estipuladas por ele mesmo, onde estabelece a
necessidade de forma específica para o reconhecimento e validade das garantias ainda
não especificadas.
Em outras palavras, o banco, que estabelece as regras necessárias
para contratar, estabeleceu uma forma, ou seja, há a forma contratual, também admitida
em nosso sistema jurídico, por força do art. 104, III, e art. 109 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comentando o art. 109 (“No negócio jurídico celebrado com a
cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato”), Fabiano
Menke (Comentários ao Código Civil, vários autores, coord. Giovanni Ettore Nanni,
Ed. Saraiva Educação, 2019, p. 191) escreve:
“Da mesma forma, as partes poderão definir outra forma que não
necessariamente o instrumento público como requisito de validade dos atos que
praticarem. É plenamente possível que optem exclusivamente pela observância da forma
escrita, acordando que qualquer manifestação de vontade verbal, por exemplo, não é
suficiente para vincular.
(...)
Não tendo sendo observada a forma estipulada pelas partes,
haverá invalidade, mais precisamente, nulidade, a teor da combinação dos arts. 104, III,
e 166, V, do Código Civil”.
Assim, no caso concreto, a forma é ad solemnitatem, que também
pode gerar a nulidade do negócio jurídico (aqui, limitada a extensão das garantias aos
créditos não indentificados), pois, como ensina Caio Mário da Silva Pereira, “De forma
ad solemnitatem temos exemplos em todas as espécies em que o negócio jurídico é nulo
quando desvestido dela (testamento, transmissão de bens imóveis etc.): se o ato ostenta
forma diversa daquela determinada, não vale, não produz efeitos, ainda que a vontade
do agente se tenha inequivocamente produzido para aquele fim, porque o requisito
formal domina o conteúdo do negócio jurídico, criando a integração deste com aquele,
de maneira indissolúvel” (Instituições de Direito Civil, vol. I, 27a ed., atualização de
Maria Celina Bodin de Moraes, Ed. Forense, 2014 fls. 414, n. 84-a).
III.2) Não pode, inclusive, o credor banco, sustentar em seu favor
os “usos e costumes” do Direito Comercial ou, ainda, eventual má-fé da devedora
agravada (em recuperação judicial).
Com efeito, verificando o banco que as garantias tornaram-se
insuficientes, tinha a obrigação de fazer a notificação do devedor para que reforçasse
essas garantias. Ora, o banco não trouxe qualquer documento comprobatório desse fato.
IV) Com essas observações, respeitada a douta maioria,
acompanho a divergência do o Exmo. Sr. Desembargador 2o Juiz para, também, negar
provimento à apelação.
ALEXANDRE LAZZARINI
5o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185642-51.2019.8.26.0000
Comarca: Garça
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Eletromatic Controle e Protecao Eireli
Interessado: Aom Administração Juridica e Empresarial Limitada Me
(Administradora Judicial)
Voto no 16.311
Declaração de Voto Divergente
Respeitado o posicionamento assumido pelo
digno Desembargador Relator, discordei da solução
proposta ao presente recurso, conforme o abaixo
exposto.
Concordo seja necessária a rejeição das
duas questões preliminares postas.
Não pode ser tida como consumada a
preclusão, porquanto, observado o disposto no
artigo 507 do CPC de 2015, não havia sido
ultrapassada a discussão estabelecida acerca da
natureza do crédito enfocado, dada a concreta
atuação do Administrador Judicial.
Não
há,
também,
como
afirmar
estar
presente cerceamento de defesa, pois as questões
postas são esclarecidas mediante o exclusivo
exame de documentos.
Há, quanto ao mérito, no entanto, a
questão
atinente
à
constituição
da
garantia
fiduciária conduz à conformação dos Itens V e VI
do Quadro Resumo da Cédula de Crédito Bancário
1079044, em que persiste a remissão direta a uma
documentação
suplementar,
correspondente
a
registros eletrônicos decorrentes de remessas
físicas ou eletrônicas de títulos de crédito
correspondentes a duplicatas, cheques ou notas
promissórias, com vinculação a uma conta bancária
especificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a especificação da garantia fiduciária, portanto, dependeria da
apresentação dos registros eletrônicos previstos
para
serem
elaborados
e
arquivados,
o
que
decorreria da substituição contínua dos títulos
vencidos por novos títulos, conforme o transcurso
do tempo até o vencimento de cada título. Sem a
apresentação dos títulos, o que deveria ser
demonstrado pela exibição dos registros a serem
mantidos pela instituição financeira, a garantia
é oca e não tem, nem mesmo, evidentemente, como
ser executada.
A leitura do título de crédito e do
documento anexo ostenta relevância impar no caso
concreto, pois permite identificar a presença de
um óbice específico ao deferimento do pleito do
recorrente. Se houvesse registros, eles teriam
sido exibidos a esta altura, o que indica, com
segurança, sua inexistência, não tendo sido efetivada a cessão fiduciária ajustada nos
instrumentos anexos à cédula de crédito bancário.
Não há dúvida de que, nos termos dos
artigos 66-B da Lei 4.728/65 e 49, §3o da Lei
11.101/05 e como o reiteradamente reconhecido por
este Tribunal de Justiça (Súmulas 59 e 62) e pelo
E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1202918/SP,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013;
REsp
1263500/ES,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe 12/04/2013), os créditos submetidos a cessão
fiduciária não são atingidos pelos efeitos da
recuperação judicial.
No
caso
concreto,
a
instituição
financeira não exibiu uma documentação pertinente
à consecução efetiva dos atos previstos no texto
da cédula de crédito e tidos como pressupostos
para a formação de garantia fiduciária hígida e
plenamente
eficaz
(registros
eletrônicos
decorrentes de remessas físicas ou eletrônicas de
títulos de crédito correspondentes a duplicatas,
cheques ou notas promissórias, com vinculação à
conta bancária especificada) e, confrontadas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegações, não se permite seja reconhecida sua
qualidade, quando ajuizado o requerimento de
recuperação judicial, de credor fiduciário.
Apesar da menção feita no texto das
cédulas de crédito bancário e em instrumento
anexo, remetendo a duplicatas representadas por
“registros eletrônicos”, não há qualquer especificação dos títulos ao tempo do
ajuizamento, não se sabendo, individualmente,
quais são as duplicatas mercantis conferidas como
garantia na operação de crédito nesta época,
porquanto os créditos incorporados nos títulos
enumerados na documentação em pauta.
Tal vício inviabiliza o deferimento de
exclusão
do
procedimento
concursal,
como
o
reconhecido em julgamentos pretéritos realizados
por
esta
Câmara
Reservada
(AI
2031227-84.2014.8.26.0000,
rel.
Des.
Maia
da
Cunha; AI 2110279-34.2014.8.26.0000, rel. Des.
Maia da Cunha; Ap. 0007984-12.2012.8.26.0100, de
minha relatoria).
Não foi respeitado o disposto nos artigos
1.362, inciso IV do Código Civil e 66-B da Lei no
4.728/65, aplicáveis por força do artigo 33 da
Lei 10.931/2004, a qual instituiu a cédula de
crédito bancário, ausente a correta especificação
da garantia, inviabilizado, como consequência, o
reconhecimento da extraconcursalidade.
É
preciso
acentuar,
também,
que
a
argumentação tendente à afirmação da instituição
de uma garantia real incidente sobre bens móveis
fungíveis, que foi formulada pelo recorrente com
certa ênfase, é equivocada, pois o texto de ditos
instrumentos anexos impõe, explicitamente, para a
especificação da garantia, uma fórmula documental
precisa, que não pode ser meramente ignorada.
III. Pelo meu voto, por isso, nego
provimento ao presente agravo.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
11DEEEE4
22
30
Declarações
de Votos
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALCAS
12CA1E37
31
37
Declarações
de Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
11E6988E
38
39
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
11FC78DE
40
42
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
12891513
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2185642-51.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.